Tribunal: STF
Processo: Rcl 63279
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT10 e Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista 0000372-60.2015.5.10.0020, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado teria reconhecido vínculo de emprego com o beneficiário e desconsiderado a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.  



    Prossegue argumentado que:  



    “[...] é possível observar que esse E. Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões com uma nova abordagem jurídico-constitucional quanto às relações de trabalho, em total harmonia com as significativas transformações a nível mundial sobre tal matéria.



    29. Esse E. Supremo Tribunal evoluiu seu entendimento a respeito das relações de trabalho, passando a admitir que as mudanças sociais, culturais, econômicas e tecnológicas experimentadas pelo país no século XXI, demandam uma reapreciação do Direito do Trabalho.” (doc. eletrônico 1, p. 10).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] b) seja proferido acórdão, em definitivo, confirmando a decisão liminar para suspender a eficácia das decisões proferidas nos autos de n. 0000372-60.2015.5.10.0020, no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício, eis que foram prolatadas em clara afronta às decisões proferidas por esse E. Supremo Tribunal Federal; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 25).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT10, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMITIDA. ÔNUS DO EMPREGADOR. Numa relação de trabalho, para que haja a configuração do vínculo empregatício, é imprescindível a conjugação dos cinco elementos fático-jurídicos insertos no caput dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a outrem; pessoalidade do prestador; não eventualidade; onerosidade; subordinação. Admitida a prestação de serviços pelo reclamado, mas negado o vínculo empregatício, em tese é dele o ônus de provar em que condições o trabalho foi prestado de modo que possamos aferir sobre a ausência dos requisitos configuradores do liame laboral, sob pena de reconhecimento da existência de contrato de trabalho. [...].” (doc. eletrônico 22).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    “Em uma relação de trabalho, para que haja a configuração do vínculo empregatício, é imprescindível a conjugação dos cinco elementos fático-jurídicos insertos no caput dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a outrem; pessoalidade do prestador; não eventualidade; onerosidade; subordinação. Logo, não havendo a coexistência dos referidos elementos ou pressupostos, não há que se falar em relação de emprego.



    Vejamos o conteúdo da prova oral acerca do tema: [...].



    Ao revés do que alega a reclamada, não consta do conjunto probatório qualquer evidência de que o reclamante pudesse se fazer substituir.



    Pelo que se extrai da prova oral, foi devidamente demonstrada a habitualidade e a subordinação jurídica. O reclamante atuava na área-fim da reclamada, em função essencial para a produção de diversos programas jornalísticos, no comando de equipe composta por mais de dez pessoas, reportando-se ao gerente técnico da demandada, fazendo uso de e-mail corporativo e de crachá da empresa que lhe conferia acesso às dependências do prédio, onde ficava à disposição da demandada para suporte na veiculação de programas ao vivo e previamente gravados. E, ao ter seu contrato encerrado, suas atividades passaram a ser exercidas por empregado celetista da reclamada.



    Irrelevante, portanto, se a pessoa jurídica por meio da qual o reclamante firmou contrato com a demandada foi constituída antes do início da relação entre as partes.



    Assim, nego provimento ao recurso da demandada, por entender presentes os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego entre as partes.” (doc. eletrônico 22, pp.6-7).



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao julgar o agravo de instrumento em recurso de revista, consignou:



    “Quanto aos temas remanescentes do recurso de revista – Vínculo empregatício, férias em dobro, reajuste salarial e horas extraordinárias - , não obstante o inconformismo da agravante, a decisão denegatória não merece reforma, conforme fundamentos acima transcritos, além dos fundamentos que passo a acrescer.



    A respeito do vínculo de emprego, a decisão regional está lastreada no exame da prova dos autos, notadamente a prova testemunhal, que permitiu a aferição dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Assim, efetivamente, as razões recursais, tais como postas, se esbarram no óbice da Súmula nº 126 do TST.



    Com relação à dobra de férias, e ao tema reajuste salarial, o recurso revela-se desaparelhado tecnicamente, uma vez que a parte não transcreveu nas razões recursais trecho suficiente do acórdão regional que permita demonstrar o prequestionamento, tal como exige o art. 896, § 1º-A, da CLT. Ademais, a transcrição da ementa do julgado, no início das razões recusais, não é suficiente para atender ao referido pressuposto.



    Por fim, a respeito da configuração de cargo de confiança incompatível com o controle de jornada, a Corte regional de fato sustenta suas conclusões no exame das atribuições do reclamante, extraídas do quadro fático. Incide, igualmente, a Súmula nº 126 do TST.



    Portanto, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos, à míngua de infirmados.” (doc. eletrônico 23, pp. 3-4).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator